Tribunal: TJBA
Processo: 0552975-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552975-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DIVERGÊNCIA COM OUTROS JULGADOS NÃO CONFIGURA VÍCIO SANÁVEL POR EMBARGOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação que trata de fraude contratual e anulação de débitos relacionados a contrato de financiamento de veículo, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alegação de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão contrariaria precedentes de outras Câmaras do mesmo Tribunal que, em casos análogos, reconheceram a competência da Fazenda Pública e julgaram procedente pedido de cancelamento de registro de veículo e débitos tributários.

3. Pretensão de concessão de efeitos infringentes e de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Não se constata a existência de vício sanável por embargos declaratórios.

5. A suposta contradição apontada não diz respeito à coerência interna da decisão, mas sim a divergência jurisprudencial entre órgãos colegiados, o que não autoriza a rediscussão do mérito da causa por meio dos aclaratórios.

6. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado de forma clara e lógica os pontos necessários à formação do convencimento.

7. A tentativa de atribuir efeito infringente revela inconformismo com o desfecho da decisão, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0552975-31.2017.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e, como Embargados,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTROS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11